Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora não é somente aquela que pratica o ato, mas também da qual emana o ato. No caso em exame, o ato questionado pela impetrante foi praticado no âmbito da Subsecretaria da Receita, tendo a assessoria de investigação fiscal seguido sua coordenação e orientação.
2. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo CONTRA ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
3. Direito líquido e certo é aquele demonstrado por meio de prova pré-constituída que dispensa dilação probatória. Caso contrário, a denegação da segurança do alegado direito é medida a ser imposta, nos termos da Lei no 12.016/2009.
4. A questão discutida nos autos não se limita a apreciação de matéria exclusivamente de direito (aferir se a impetrante cumpriu os requisitos para a sua regularidade fiscal) porquanto, desde a origem, o Distrito Federal salienta a existência de indícios de fraude na constituição da pessoa jurídica, o que ensejou a suspensão do seu cadastro fiscal.
5. Apelação e Remessa Necessária providas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.